Tribunal: TJDFT
Processo: 0743840-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS DO TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO ART. 40, III, DA LAD. NATUREZA OBJETIVA. MANTIDA. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4o DA LAD. APLICÁVEL. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que se afigura inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.
2. Há, nos autos, provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo recorrente, consubstanciadas principalmente no depoimento judicial da testemunha policial, nas filmagens realizadas durante o monitoramento pelo serviço velado da PMDF, no depoimento do usuário na delegacia e na confissão extrajudicial do réu, sendo de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Igualmente descabido o pedido de desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, haja vista que, no caso em apreço, as circunstâncias fáticas, consistentes nas condições em que se desenvolveu a conduta e a prisão do acusado (preso em flagrante logo após vender uma porção de droga ao usuário), evidenciam, sem sombra de dúvidas, que os entorpecentes encontrados em seu poder se destinavam à mercancia ilícita.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades.
5. Condenação por fato posterior não serve para malferir os antecedentes e, consequentemente, indicar que o acusado se dedica a atividades criminosas, mormente porque esta condição deve ser vista no ato da prática do ilícito. Imperioso, pois, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
6. Recurso parcialmente provido.